Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-27.2021.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002076-27.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI DE OLIVEIRA - CPF: 481.374.561-04 (RECORRIDO), MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002076-27.2021.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

MercadoPago.Com Representações Ltda.

Recorrido(s):

Claudinei de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE COMPRA E VENDA PELA INTERNET. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. AQUISIÇÃO DE ULTRACONGELADOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INOCORRÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em se tratando de relação de consumo há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produto ou serviço, ressalvado eventual direito de regresso, razão pela qual não acolho a preliminar.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor

3. Restando evidenciado que o autor efetuou a compra de
ultra congelador modelo Gelarri Novo, capacidade 85 Kg ciclo, no valor de R$ 23.900,00,
não havendo a entrega do produto é de responsabilidade da Reclamada efetuar a restituição do valor pago.

4. No caso concreto, segundo informações do Autor, no ato da entrega, o vendedor ao iniciar a montagem do produto, informou que uma peça havia faltado, com isso levou o produto de volta, dizendo que iria montá-lo no dia seguinte, entretanto, não mais apareceu, bem como deixou de responder as mensagens. Apesar do golpe sofrido pelo Autor, não há indícios de fraude, visto que o boleto foi gerado pela plataforma e o pagamento devidamente realizado. Não haviam elementos para que o consumidor suspeitasse da venda, visto que, conforme informado pela Ré, o vendedor é realmente cadastrado da plataforma. Logo, a responsabilidade da ré é objetiva e solidária, uma vez que faz parte da cadeia de fornecimento, sendo o risco inerente da sua atividade.

5. Diante das reclamações administrativas realizadas sem sucesso, resta configurada a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

6. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“Com efeito, a meu sentir, não há dúvidas de que a Ré como fornecedora de serviços deverá responder pelos riscos inerentes à atividade negocial, realizada por intermédio de comércio eletrônico, na modalidade Mercado Pago. A mera transferência de responsabilidade a terceiro não pode eximi-lo de culpa, uma vez que anuncia o serviço MercadoPago como a forma mais rápida, segura para comprar e vender, devendo, assim, garantir aos seus clientes a aludida segurança, inclusive contra eventuais falhas na restituição de valores após o cancelamento de compra devido a não entrega do produto por seus “parceiros” cadastrados na sua plataforma. Sendo assim, é certo que o réu assumiu o risco quando disponibilizou o serviço de intermediação de pagamento, não se afigurando possível eximir-se de sua responsabilidade.
Logo, a pretendida indenização pelos danos materiais referente ao valor do produto, R$ 23.900,00, merece prosperar.
No que tange ao dano moral, penso que decorre da própria indisponibilidade do produto, frustrando as expectativas do Reclamante de utilizá-lo, bem como, todos os transtornos para reaver o valor pago.”

7. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
“Ex positis”, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação, para condenar os Reclamados solidariamente à restituição imediata da quantia paga pela parte Autora, R$ 23.900,00 (vinte e três mil e novecentos reais), monetariamente atualizada pelo INPC a partir do desembolso e com juros de mora de 1% a contar da citação e, ainda, a pagar à Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data..”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. As Recorrentes arcarão, solidariamente, com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022